Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. TÍTULO DE PARQUE AQUÁTICO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 53808573.
3. Fica deferida ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que a documentação acostada à peça de ID 54067853 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora ter firmado contrato de compra e venda com empresa requerida, para obtenção de 03 (três) títulos de seu parque aquático. Aduz ainda que o negócio tinha como objetivo investimento, em razão de que, segundo informado por preposto da requerida, o parque não disporia de “day use”, sendo que os sócios poderiam vender suas diárias a terceiros. Afirma que após a inauguração do parque aquático, verificou que a requerida estava comercializando ingressos na modalidade “day use”, o que o impossibilitou de auferir retorno financeiro com os títulos que havia adquirido. Requereu a decretação de nulidade do contrato, com a devolução das quantias pagas, além de indenização por danos morais no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
6. A insurgência do recorrente centra-se em suposta propaganda enganosa levada a efeito pela empresa recorrida, a qual não teria cumprido com as promessas feitas por seus prepostos, quando da divulgação e formalização dos contratos relativos aos títulos de seu parque aquático comercializados.
7. Segundo dispõe ao art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
8. Do acervo documental constante dos autos, verifica-se que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que a empresa recorrida tenha agido de forma a lesar seus clientes, veiculando propaganda ou promessa enganosa em relação aos títulos ofertados. Assim não restou demonstrada qualquer ofensa ao disposto no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
9. Como pontuou o Juízo sentenciante, os contratos foram assinados por livre e espontânea vontade das partes, sendo claros os termos pactuados.
10. O item “5”, subitem “5.3”, destaca que o cessionário terá direito a 02 ingressos por mês, não cumulativo, os quais não poderão ser comercializados sob nenhuma hipótese, conforme dispõe o subitem “5.4”. Com isso, sem razão o recorrente ao alegar ter sido enganado pela recorrida, uma vez que, antes de firmar assinatura nos contratos em questão, teve acesso aos termos ali constantes e poderia ter desistido da contratação, caso entendesse não lhe ser favorável.
11. Em vista da ausência de quaisquer vícios que maculem a autonomia da vontade, fonte normativa dos contratos, deve ser mantida a contratação nos moldes em que foi efetivada, em prestígio ao primado do pacta sunt servanda.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade restará suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.